Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742952-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal, retratado no art. 206, § 5o, I, do CC incide somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil resultantes de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ali o STJ compreendeu que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp no 1.280.825/RJ). 2. Em que pese o contrato exigir expressamente determinada forma para a prática de certo ato a fim de comprovar eventuais inconsistências, mas a responsável o praticar de forma diversa, com a efetiva anuência da outra contratante, que é condescendente por mais de um ano, pois somente o questiona após sentença judicial que rejeitou sua pretensão, não se pode, agora, considerar essa ocorrência como infração contratual, sob pena de se legitimar o venire contra factum proprium. 3. Quando a situação fática demonstra que houve certa aquiescência de conduta praticada de modo diverso do que textualmente contido no contrato, tal como ocorre nos institutos da surrectio/supressio, não há que se falar em violação aos termos do pacto, em prestígio à boa-fé objetiva. 4. Descabe ao Poder Judiciário restabelecer em favor de apenas um dos contratantes regra contratual plenamente flexibilizada por eles próprios no decorrer do seu cumprimento. 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recursos não providos. A recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, alegando ser inverídica a afirmação de não ter havido pagamento. Assevera que a parte recorrida não teria atentado às regras contratuais no período do pagamento, que não teria apresentado recursos no prazo estipulado no contrato, bem como não teria observado as justificativas da recorrente para manter os valores glosados. Assevera que nesse aspecto a o acórdão impugnado diverge de julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 422 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a o exame da tese recursal tal como colocada ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017